Tribunal: TJMT
Processo: 1007975-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007975-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 065.685.448-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MORANDI JORGE PIRES - CPF: 469.811.238-94 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - CPF: 478.659.098-37 (ADVOGADO), MARINA TORRES SELLA - CPF: 076.794.789-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração, opostos

por

Olme
Ivo
Bellandi
, em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado
, que,
à
unanimidade,
des
proveu o Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto por
ele.

O
Embargante
alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria
se pronunciado acerca d
as provas que, a seu ver, demonstram a irregularidade da perícia
realizada nos autos originários
.

Requer
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

Contraminuta
ofertada no id. 2
23619157
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração, opostos por
Olme
Ivo
Bellandi
, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o

Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não teria se pronunciado acerca das provas que, a seu ver, demonstram a irregularidade da perícia realizada nos autos originários.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria
devolvida à apreciação deste Sodalício
e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar os motivos pelos quais
desproveu o Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, no caso,
não se verifica nulidade a eivar o feito em razão da perícia realizada,
veja-se
:

“
[...]

Em sede de preliminar, a parte Agravante sustenta a nulidade da perícia realizada nos presentes autos, tendo em vista que foi impedido de acompanhar a realização desta.

Desde já, anota-se que a tese não merece prosperar. Explico.

De fato, o artigo 466, § 2º, do CPC, contém a seguinte disposição: “o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias”.

Logo, interpreta-se do artigo supracitado, que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar.

Ocorre que a citada providência somente se revela causadora de nulidade, como objetiva o Apelante, se a presença do assistente das partes pudesse contribuir para um melhor esclarecimento sobre os detalhes e extração ou, no mínimo, fiscalizar in loco a colheita da prova pericial.

No caso, a perícia contábil, concretamente realizada com apoio em documentos escritos, não demanda, obrigatoriamente, a concomitante presença de assistentes técnicos das partes para a elaboração do laudo, visto que para a elaboração de tal espécie de prova, basta o acesso à documentação contábil, contratos, argumentos dos litigantes, sendo despiciendo o subsídio daqueles – assistentes das partes – que somente seriam indispensáveis em casos de vistoria ou avaliação.

Sendo assim, não se verifica nulidade a eivar o feito, especialmente em razão da ausência de prejuízo às partes. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. (STJ – 2ª Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019,
DJe
05/09/2019)

Destaca-se que o laudo pericial é documento produzido por terceiro imparcial e, por isso, desinteressado na solução da controvérsia, devendo, por isso, ser utilizado como parâmetro de julgamento, especialmente na hipótese de haver divergência com relação ao parecer técnico apresentado pela parte.

Nesse sentido, não há razão para desconstituir a prova ofertada nos autos. O tema, inclusive, já foi enfrentado pela Corte de Vértice, veja:

AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AREsp
1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Por fim, destaca-se que já foram realizadas três impugnações aos laudos periciais ofertados, bem como que, neste momento, a Perita foi intimada para corrigir o cálculo apenas para considerar a data de vencimento dos contratos como marco para alteração dos juros.

Portanto, não se constata vícios ou circunstâncias capazes de ensejar a invalidação do laudo pericial em questão.

Diante de tais fundamentos, rejeita-se a preliminar elencada e passa-se à análise meritória.

Do mérito.

O cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de formulação de nova perícia judicial em razão de erro no cálculo pericial homologado pelo Juízo de primeiro grau.

Inicialmente, o Recorrente aduz que está evidente, nos autos originários, a existência de “contradição entre o laudo complementar e o laudo inicial elaborado pela própria Perita, especialmente se compararmos os valores a que chegou quanto à cédula nº 233302.94.0000043”.

Conforme bem pontua o Juízo a quo, a discrepância dos valores decorre da aplicação de capitalização anual, vez que os cálculos foram readequados também no que diz respeito à modificação da série da TR aniversário de “21” para “22” e a aplicação do índice de correção monetária no primeiro mês após a contratação (abril/94), ambos no contrato n. 233302.94.0000043.

Inclusive, o ponto foi levantado anteriormente pelo Agravante, ocasião em que o perito nomeado pelo Juízo esclareceu a elaboração dos cálculos da seguinte forma:

“Informa-se que em análise dos cálculos confeccionados e apresentados no Laudo Pericial (abril/21), quando da elaboração do Laudo Complementar, foi constatado a falta de aplicação do índice de correção monetária no primeiro mês após a contratação, quer seja,
abr
/94, especificamente, referente ao contrato n. 233302.94.0000043, questionado pela Parte Autora.

Para tanto, considerando a necessidade de readequações tanto na capitalização dos juros como na TR aniversário, aproveitou-se a oportunidade para corrigir um equívoco do primeiro cálculo. Segue figura ilustrativa do primeiro cálculo (Laudo abril/21) onde não consta o índice de correção monetária: [...]

Após verificações técnicas, bem como, retificações realizadas no Laudo Complementar (capitalização dos juros para ambos os contratos e TR aniversário 21 para 22 para o contrato n. 233302.94.0000043), também, foi necessária a inclusão da taxa de correção monetária, passando a ser o que segue: [...]

Como se vê, no primeiro cálculo (Laudo Pericial) deixou-se de aplicar a taxa de correção monetária de 48,310%, o que foi solucionado com a retificação dos cálculos, além das outras alterações já citadas.

Diante do exposto, o valor da evolução do primeiro cálculo (mar/21) de R$ 9.660.371,48 (nove milhões, seiscentos e sessenta mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos) ficou, consideravelmente, destoado do apresentado no segundo cálculo para a mesma data, quer seja, (mar/21) de R$ 15.669.465,58 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Sendo assim, ratifica-se que a inclusão do índice de correção monetária para o primeiro mês de cobrança do financiamento, foi adequadamente corrigida para representar a correta evolução do cálculo. [...] (id. 121609939).

Portanto, o que se verifica é que não houve equívoco no cálculo ofertado, vez que a perícia somente realização a adequação quanto aos referenciais de capitalização de juros incidente na demanda.

Ainda, quanto ao argumento de que “o valor original não pode ser superior ao valor original da execução que antecedeu a sentença que concedeu o alongamento, sob pena de enriquecimento ilícito do Agravado”, melhor sorte não socorre o Recorrente.

É de sabença geral que no cumprimento de sentença, o título executivo judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito, relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada.

No caso dos autos, os valores descritos pela perícia judicial somente se diferem da memória de cálculo trazida pela Agravada porque observa, acertadamente, os exatos limites e alcance do título executivo transitado em julgado.

Logo, o cálculo ora impugnado observou as diversas impugnações realizadas, por ambas as partes, no decorrer do cumprimento de sentença, de forma que o alegado não se mostra suficiente para demonstrar a ausência de higidez deste.

Ainda nesse sentido, é importante ressaltar que os cálculos elaborados em sede de perícia judicial se revestem de presunção relativa de veracidade, visto que realizados por setor especializado tecnicamente e isento. Colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEBRÁS (OI S/A). CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ESTATUTO DO IDOSO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Os diplomas protetivos invocados pelo agravante têm como objetivo salvaguardar direitos dos consumidores e dos idosos em face de possíveis e eventuais abusos de direito, além de conferir prerrogativas processuais, como a prioridade na tramitação e inversão do ônus da prova, a fim de alçar os destinatários da legislação a situação de igualdade em face da outra parte. Não observada qualquer ameaça ou violação a esses direitos, sua invocação genérica não tem o condão de determinar que os cálculos da contadoria sejam refeitos.

2. A contadoria judicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo, de modo que as impugnações das partes acerca de seus cálculos devem apontar objetivamente eventuais equívocos, não se admitindo alegações genéricas de erro de cálculo.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(Acórdão 1224538, 07218564620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR. DESNECESSIDADE.

1. Quando o executado alegar excesso de execução, deve ele dizer o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC/2015 525 § 4º).

2. A alegação genérica de excesso de execução, sem a indicação dos vícios contidos no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, não é suficiente para determinar a realização de nova perícia contábil.

3. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em

Contrário.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.

(Acórdão n.1141529, 07065576320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª Turma Cível, Data de

Julgamento: 05/12/2018,
Publicado
no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Estando os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo em consonância com os parâmetros contratuais e de acordo com o julgado, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter
incólume
a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores pretendidos pelas partes.

2. Não há nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de erro na decisão recorrida, uma vez que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, e se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de presunção de

legitimidade e veracidade.

3. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso desprovido.

(Acórdão n.1130285, 07051745020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018,
Publicado
no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, inexistindo impugnação específica quanto aos cálculos do valor devido, não há como se acolher a insurgência da parte agravante, diante da generalidade dos argumentos trazidos à baila.

Aliás, esse é o entendimento esposado no artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 525 (...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

Conclui-se, portanto, que o Agravante não se desincumbiu do seu ônus de apresentar a impugnação aos cálculos, limitando-se a realizar afirmação genérica de divergência com cálculos anteriormente realizados, de modo que não merece qualquer reparo a decisão agravada.
[
...]
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o

Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

F
orte nessas razões
,
REJEIT
A-SE
os Embargos de Declaração opostos p
or
Olme
Ivo
Bellandi
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024